Tribunal: STF
Processo: RE 1557664
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Embargos de Divergência em face de acórdão da Primeira Turma desta CORTE, assim ementado (Doc. 29):



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 646. SÚMULA 683/STF. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. No que diz respeito à restrição etária para inscrição em concurso público, esta CORTE, no julgamento do ARE 678112-RG (Tema 646, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 17/5/2013) fixou tese no sentido de que “o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”. 



    2. Nesse mesmo sentido, o teor do enunciado da Súmula nº 683 do STF delimita que “O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.”.



    3. Considerando que não ficou demonstrado que as atribuições a ser desempenhadas pelo músico do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro sejam propriamente as típicas do serviço militar, mas sim de natureza artística e intelectual, não se justifica a limitação etária estabelecida no edital do concurso para o ingresso no cargo. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    Nos Embargos de Divergência (Doc. 30), o embargante alega que o acórdão embargado diverge do entendimento firmado pela Segunda Turma no ARTE 1504186-AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, DJe de 11/7/2025).



    É o relatório. Decido.



    As soluções aplicadas pelo acórdão embargado e pelo precedente paradigma estão indissociavelmente ligadas aos fatos e ao contexto subjacentes a cada caso. Ausente a rigorosa similitude fática entre o acórdão apontado como divergente e o julgado embargado, incabíveis os embargos de divergência. No mesmo sentido: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA. AGRAVO IMPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA E MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. 



    I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu os embargos de divergência, sob o argumento da ausência de dissenso jurisprudencial. 



    II. Questão em discussão 2. Ausência de demonstração da existência de divergência jurisprudencial no Supremo Tribunal Federal, sobre o tema em análise. 



    III. Razões de decidir 3. Para os embargos de divergência serem cabíveis, é necessário que haja identidade entre a questão julgada pelo acórdão embargado e a decidida pelo acórdão paradigma, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações. 4. Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal; não constituem instrumento de mero reexame da decisão anterior, sendo irrecusável o cotejo analítico e a total correspondência entre os julgados colocados em confronto. 



    IV. Dispositivo e tese 5. Ausentes os pressupostos de embargabilidade, nega-se provimento ao agravo regimental, com aplicação de multa, majoração de honorários e determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e a imediata baixa dos autos à origem.” (RE 1489053 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Tribunal Pleno, DJe de 13-11-2024)



    Diante do exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 335, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente